Tribunal: TJPA
Processo: 0001950-80.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001950-80.2010.8.14.0017

APELANTE: EDSON DE SOUZA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2ª, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO.

Considero como neutra a circunstância judicial referente a culpabilidade, consequências e comportamento da vítima, por não haver fundamentação idônea para mantê-la desfavoravelmente, mantendo ainda a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes a antecedentes e circunstâncias do crime, razão pela qual estabeleço a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, ou seja, aumentando 1/6 para cada circunstância negativa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
EDSON DE SOUZA CORREA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/Pa.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 09/11/2010, o Apelante, juntamente com outros indivíduos, fazendo uso de arma de fogo, tomado de assalto a vítima que saia de um banco com certa quantia em dinheiro.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II do Código Penal, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 35 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas razões recursais, a defesa postula pelo redimensionamento da pena-base, em razão da ausência de fundamentação idônea para exasperá-la acima do mínimo legal.

Em contrarrazões recursais, o
Parque
foi pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para ser reformada a fundamentação utilizada na circunstância judicial referente à culpabilidade e comportamento da vítima, redimensionando a pena-base, se for o caso.

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base próximo ao mínimo culminado, haja vista a ausência de fundamentação idônea para exasperá-la desproporcionalmente.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID. nº 10903123), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, vejamos:

“(...) “Culpabilidade: ELEVADA, tendo-se que que esta circunstância consiste na reprovabilidade da conduta criminosa perpetrada pelo agente que tem capacidade genérica para querer e compreender o caráter ilícito de sua conduta, verificando ser o mesmo plenamente imputável.”

“Antecedentes: tem-se notícia que já possui condenação criminal transitada em julgado, cuja pena esteja sob execução, bem como, que responde à ação penal de crime de roubo perante a 7 ª Vara Penal da Capital (Processo n° 0007599-83.2001.814.0401), tendo sido novamente condenado em MARÇO/2008 pelo MM. Juízo da 4 ª Vara Penal da Capital, por crime do art. 157, §2º, I e II do CP, com pena de reclusão ainda não executada de 09 (nove) anos e 01 (um) mês, cuja sentença transitou em julgado, tendo o MM. Juízo Singular determinado em 24.07.2012, a expedição de Mandado de Prisão e Guia de Reconhecimento para fins de execução penal, tudo conforme informações infra, extraídas da consulta processual de 1° grau mantida no portal do TJPA na internet.”

“Circunstâncias: em nada favorecem o réu, vez que o crime foi praticado durante o dia em via pública, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, demonstrando o réu não haver qualquer temor para a prática delitiva.”

“Consequências: a vítima recuperou parte do dinheiro subtraído, isto é, o valor de R$ 3.000,00 dos R$ 5.000,00 que lhe foram subtraídos, não se tendo notícia de recuperação de seus documentos pessoais e talonário de cheque, tendo-se que sofreu prejuízo patrimonial, não havendo relatado de outras consequências de ordem moral e psicológica, além do choro incontido no dia do reconhecimento dos agentes na fase extrajudicial.”

“Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática delitiva.

Verifica-se que o patamar mínimo legalmente previsto para o crime de roubo, é de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Assim, considero como neutra a circunstância judicial referente a culpabilidade, consequências e comportamento da vítima, por não haver fundamentação idônea para mantê-la desfavoravelmente, mantendo ainda a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes a antecedentes e circunstâncias do crime, razão pela qual estabeleço a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, ou seja, aumentando 1/6 para cada circunstância negativa.

Analisando o caso em apreço, observa-se a existência da agravante da reincidência, eis que o acusado já é condenado, com condenação transitada em julgado, nos autos da ação penal de roubo, nº 0016592-29.2001.8.14.0401, por isso, diante do previsto no artigo 61, inciso I, do Código Penal majoro sua pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão e 20 dias multa; porém, por não verificar a existência de nenhuma atenuante em favor do acusado, mantenho a sanção ora fixada.

Verifica-se concurso de causas de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2ª, I e II do CPB), sendo que nesta terceira fase, mantenho o entendimento do Juízo
a quo,
e majoro tão somente a pena privativa de liberdade, em seu mínimo legal, qual seja, 1/3, restando a pena em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias e 20 dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, com base no art. 33, §2º, “a” do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a pena-base do apelante.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/07/2024